Tribunal: TJMT
Processo: 1002748-96.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002748-96.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA REGINA MARAFON ROHDE - CPF: 488.589.351-87 (RECORRENTE), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO), GABRIEL LOPES MOREIRA - CPF: 935.948.950-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SECURITARIA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O ÂNUO LEGAL. ARTIGO 206, § 1o, INCISO II, ALÍNEA (b) DO CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

O artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, prevê o cômputo de 01 (um) ano para o segurado demandar contra o segurador contado da ciência do fato gerador da pretensão.

Se a ação de cobrança visa o recebimento de indenização securitária em razão do
desemprego
involuntário da autora, o prazo prescricional é de um ano e inicia-se com ciência da segurada a respeito do fato gerador da sua pretensão- da data em que ficou desempregada.

Se a segurada permaneceu inerte por tempo superior ao prazo prescricional ânuo, de modo que deve ser reconhecida a consumação da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020